Tribunal: CARF
Processo: 16327.900345/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900345/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.478 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade
de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. A autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez
e certeza do alegado crédito, com base nos elementos e documentos existentes
dos autos e outros mais que entender necessários tendo por norte a prevalência
da realidade dos fatos sobre as alegações ou formalidades processuais, sejam
elas favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DANO
AO
ERÁRIO
OU
À
FISCALIZAÇÃO.
Uma vez comprovado que os débitos apontados na DCTF e que motivaram o
lançamento foram objeto de mero erro de preenchimento, deve-se afastar tal
cobrança em obediência ao princípio da verdade material.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. JUROS E
MULTA DE MORA. EXCLUSÃO.
Em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, afasta-se a
exigibilidade de juros e multa moratória aos casos em que a obrigação
tributária principal tenha sido cumprida dentro do prazo obrigacional e que a
obrigação acessória pendente seja devidamente retificada antes de iniciado
qualquer procedimento fiscal visando sua exigência, desde que não tenha
ocorrido confissão de dívida por meio de declarações prestadas ao Fisco antes
da denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900345/2012-64
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900345/2012-64

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/JFA:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico
que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
31453.78279.310707.1.7.04-0990, referente a alegado crédito no valor original na data
de transmissão de R$ 129.590,30, oriundo de pagamento indevido ou a maior de código
de receita no 5856, DARF de valor total R$ 448.264,02, período de apuração de
31/03/2007 e data de arrecadação de 16/04/2007.
Segundo o Despacho Decisório, “constatou-se a procedência do crédito original
informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor do crédito pretendido”.
“Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para
quitar os débitos informados no PER/DCOMP”, a compensação declarada foi
homologada parcialmente.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada, em resumo, assim se
manifestou:
[...] verifica-se [...] nítido equívoco, por parte da Manifestante, no momento de
identificação do código de arrecadação no DARF. [...]
É o relatório do necessário.”

Da análise do caso, a DRJ/JFA decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade em razão de que seriam devidos multa e juros moratórios em razão da
compensação ter sido realizada após o vencimento da obrigação, conforme se verifica pela
ementa no acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/04/2007
EXTINÇÃO DE DÉBITO POR COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INEXISTÊNCIA.
A compensação de débito confessado, mediante apresentação de Dcomp, não implica a
denúncia espontânea instituída no art. 138 do CTN. O art. 156 do CTN estabelece as
formas de extinção do crédito tributário e o pagamento é apenas uma delas, não se
confundindo com as outras, dentre elas a compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/04/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Descabe a de nulidade do despacho decisório quando corretamente evidenciados a
descrição dos fatos e os fundamentos da não homologação da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900345/2012-64

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando: (i) a existência de nulidade por cerceamento ao
direito de defesa diante da falta de fundamentação do despacho decisório; (ii) que a
compensação visou apenas a retificação dos valores devidos no sistema cumulativo e não-
cumulativo, sem que isso tivesse gerado qualquer saldo a pagar; (iii) que a utilização de DCOMP
para realizar o reenquadramento dos valores devidos em cada regime ocorreu pela
impossibilidade de realizar REDARF; e (iv) que ainda que a compensação não fosse considerada
a via mais adequada, as retificações realizadas em DCTF e DACON deveriam configurar a
denúncia espontânea, igualmente excluindo a incidência de juros e multa. Nestes termos, requer
o provimento do recurso voluntário para que os devidos créditos sejam homologados e a
incidência de multa e juros afastada.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de pedido de compensação realizado pela
recorrente, o qual restou parcialmente homologado diante da constatação da fiscalização de que
parte do crédito alegado já teria sido utilizado. Todavia, antes de adentrar ao mérito da lide, faz-
se necessário endereçar os argumentos de nulidade trazidos pela recorrente em sede preliminar.

1) Da nulidade por ausência de fundamentação

Preliminarmente, alega a recorrente que o despacho decisório padece de
fundamentação adequada, o que implica em sua nulidade nos termos do art. 59 do Decreto n°
70.235/72. Segundo a recorrente, a citação do enquadramento legal de forma genérica não seria
suficiente para a viabilização de seu direito de defesa, sendo imprescindível que o ato
administrativo seja composto por descrição adequada dos fatos e indicação do dispositivo
específico que foi infringido, de forma a garantir a correta e completa compreensão das razões
para a não homologação de parte do crédito.
A despeito dos argumentos trazidos pela recorrente, ao avaliar o despacho
decisório eletrônico (fl. 51), verifica-se que o mesmo possui todos os elementos obrigatórios de
validade: a qualificação do contribuinte, o valor do crédito discutido com discriminação da
parcela homologada, a justificativa para a não homologação de parte do crédito com a indicação
da disposição legal aplicável e a assinatura de autoridade competente.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900345/2012-64

Além disso, diferentemente do alegado no recurso voluntário, verifica-se que a
fiscalização, como de praxe, anexou às fls. 125 e 126 os demonstrativos e detalhamentos que
levaram à decisão em questão.
Por sua vez, o acórdão da DRJ/JFA não só repisa os termos do despacho
decisório, quanto destrincha a fundamentação legal indicada, apresentando de forma clara a
justificativa da não homologação integral dos créditos pleiteados, senão vejamos (fls. 139 e 140):

“Cumpre destacar de pronto que o valor do “crédito original na data da transmissão”
informado pela contribuinte na DCOMP em análise foi integralmente reconhecido,
conforme informado no Despacho Decisório contestado. Portanto, não há discussão
quanto ao direito creditório.
Consta do Despacho Decisório o seguinte:
“Para detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores
e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu
“Onde Encontro”, opção “PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP – Despacho
Decisório”.
Nos autos, à fl. 126, consta a tela do “Detalhamento da Compensação”, pela qual fica
claro que o crédito valorado até a data da transmissão da DCOMP foi insuficiente
para compensação do(s) débito(s) de contribuição acrescido(s) de multa de mora e de
juros de mora, tendo em vista que a DCOMP foi transmitida após o vencimento
desse(s) débito(s). O saldo devedor apontado no Despacho Decisório advém da falta
de inserção da multa de mora na DCOMP apresentada.
A análise da compensação se deu com base na imputação proporcional, método
utilizado pela RFB, em conformidade com a legislação vigente (arts. 163 e 167 do
CTN). Ressalte-se que todas as informações foram produzidas pela contribuinte e
trazidas aos sistemas da RFB por meio de declarações por ela prestadas. O Despacho
Decisório nada mais fez do que compilar esses dados. [...]
Na situação posta, o direito creditório líquido e certo, como mencionado no Despacho
Decisório, é menor que o necessário para a quitação integral do débito a ele vinculado,
sendo, por este motivo, homologada parcialmente a compensação declarada. Tudo
dentro da legislação acima reproduzida e transcrita no despacho decisório.
Como se vê, a empresa teve pleno conhecimento dos fundamentos para homologação
parcial da compensação declarada e pode exercer, sem qualquer restrição, seu direito
de defesa, o que se constata, facilmente, pelo arrazoado apresentado. Foram
respeitados pela autoridade administrativa, portanto, os princípios da legalidade, da
motivação e do devido processo legal.
Restam afastadas, portanto, as preliminares de nulidade do Despacho Decisório
eletrônico.” (grifo nosso)

Diante disso, não vislumbro qualquer tipo de cerceamento de defesa vinculado a
ausência de fundamentação, tendo a recorrente demonstrado possuir pleno conhecimento das
razões que levaram a não homologação de parte dos créditos e exercido seu direito de defesa por
meio de apresentação de manifestação de inconformidade e recurso voluntário que atacam de
forma objetiva todas as razões e fundamentados do despacho decisório.

2) Do mérito

No que se refere ao mérito, aduz a recorrente que realizou pedido de compensação
como forma de corrigir equívoco inicialmente cometido indicação dos códigos correspondentes
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900345/2012-64

no momento de recolhimento dos valores devidos a título de COFINS nos regimes cumulativo e
não-cumulativo, tendo em vista a impossibilidade de fazê-lo via REDARF.
Ocorre que, embora a fiscalização tenha reconhecido o direito a crédito e a
possibilidade de correção do equívoco via compensação, entendeu que o valor creditório não
seria suficiente para a homologação total diante da incidência de juros e multa moratórios por
transmissão da DCOMP após o prazo de vencimento da obrigação tributária.
De acordo com a recorrente, os juros e multas seriam indevidos, visto que o
pagamento foi realizado dentro do prazo, tendo ocorrido a mera retificação de obrigação
acessória em momento posterior, com a devida retificação de DCTF e DACON após a
transmissão da DCOMP, motivo pelo qual a compensação deveria ser totalmente homologada
em respeito ao princípio da verdade material e diante da ocorrência de denúncia espontânea.
Tais argumentos são apresentados no recurso voluntário da seguinte forma (fls.
159 a 160):

“No mês de março de 2007, a Recorrente apurou COFINS a pagar pelo regime não-
cumulativo (5856) no montante de R$ 448.264,03, conforme declarado na ficha 25B do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais ("DACON") originalmente
transmitido (Anexo 05).
Esse valor foi integralmente recolhido aos cofres públicos, dentro do prazo de
vencimento do tributo, conforme comprovado pela Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais ("DCTF") transmitida à época (Anexo 06).
Contudo, posteriormente a Recorrente verificou que se equivocou na apuração da
COFINS de março de 2007 e que os valores efetivamente devidos da contribuição eram
de R$ 318.673,72, pelo regime não-cumulativo e R$ 21.477,81, pelo regime cumulativo,
totalizando R$ 340.151,53, conforme demonstrado pela DACON retificadora,
transmitida em agosto de 2007 (Anexo 07).
Vejam, Ilustres Julgadores, que os únicos efeitos da nova apuração da COFINS foram:
(I) pagamento a maior, uma vez que foi efetuado pagamento no valor de R$ 448.264,03,
quando o efetivamente devido era R$ 340.151,53; e (II) recolhimento da contribuição
apurada pela sistemática não cumulativa, no valor de R$ 21.477,81, com o código de
receita atribuído a sistemática cumulativa (pagamento no código de receita 5856 e
valor devido pelo código 2172).
Ou seja, a retificação do valor a pagar de COFINS do mês de março de 2007 não
resultou em valor a pagar, uma vez que a Recorrente efetuou pagamento no montante
de R$ 448.264,03 e o valor total apurado como efetivamente devido foi de R$
340.151,53.
Assim, caberia à Recorrente aproveitar o crédito decorrente do pagamento a maior da
COFINS de 03/2007 e proceder a mera realocação do pagamento, no montante de R$
21.477,81, para liquidação da COFINS apurada pelo regime cumulativo.
No entanto, uma vez que não é possível a elaboração de REDARF para realocação de
parcela de pagamento efetuado, a única alternativa foi apresentação de DCOMP para
refletir, nos documentos de arrecadação e nas obrigações acessórias, a segregação dos
pagamentos conforme sistemática de apuração.
Dessa forma, visando unicamente suprir essa necessidade de adequação do pagamento
da COFINS cumulativa a Recorrente a apresentou DCOMP n°
31453.78279.310707.1.7.04-0990, na qual informou como crédito parcela da COFINS
não-cumulativa de 03/2007 e como débito compensado a COFINS cumulativa do
mesmo período.
No entanto, a decisão recorrida afirma que a multa de mora deveria ter sido incluída
na DCOMP, em virtude de a Recorrente ter, supostamente, recolhido a COFINS
cumulativa do mês março de 2007 a destempo.
Ocorre que, como demonstrado, não há qualquer atraso no pagamento da
contribuição, apurada pela sistemática cumulativa, de março de 2007, mas mera
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900345/2012-64

necessidade de adequação do valor recolhido de acordo com a respectiva sistemática
de apuração. Em outras palavras, parcela do pagamento realizado, no montante de R$
448.264,03, a título de COFINS não-cumulativa, deveria ser atribuído à liquidação da
contribuição devida pela sistemática cumulativa.
Dessa forma, o valor a maior recolhido na sistemática não-cumulativa foi utilizado
para compensar o valor apurado pela sistemática cumulativa. Ou seja, o procedimento
adotado não implica em qualquer diferença de pagamento, apenas instrumentalizou
uma correção nas informações prestadas ao Fisco.” (grifo no original)

Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o valor incialmente recolhido no
período de apuração à título de COFINS e de forma tempestiva foi de R$ 448.264,03 – à título
de COFINS não-cumulativa – valor este que foi declarado em DACON e DCTF. Todavia, ao
realizar auditoria interna, a recorrente verificou erro no recolhimento, constatando que o valor
efetivamente devido seria de R$ 340.151,53 – sendo R$ 318.673,72 referente à sistemática não-
cumulativa e R$ 21.477,81, à cumulativa.
Diante disso, verifica-se que, de fato, não houve recolhimento a menor por parte
da recorrente. Pelo contrário, ainda que o valor recolhido tenha sido alocado de forma incorreta
em relação aos regimes de apuração, o total recolhido foi R$ 108.112,50 superior ao devido.
Em razão disso, e verificando que se tratou de erro de apuração que não
comprometeu a arrecadação dos tributos devidos e que foi devidamente apurado e retificado pela
empresa antes de qualquer tipo de fiscalização, entendo que se trata de situação que não deve
ensejar juros ou multa.
Ademais, por se tratar se mera questão de retificação de registro, a própria
autoridade fiscal poderia, de ofício, ter sanado a questão, não o fazendo apenas por questões
formais/procedimentais.
Dito isso, entendo que o entendimento já consolidado no CARF de que o princípio
da verdade material deve prevalecer sobre meras questões formais deve ser aplicado. E, restando
a situação devidamente esclarecida e retificada, bem como, demonstrada a ausência de prejuízo
ao erário ou à fiscalização, acredito que decidir em sentido contrário à recorrente ensejaria
enriquecimento sem causa à União, o que não poderia ocorrer.
À despeito do princípio da verdade material já ser suficiente, em minha visão,
para sanar a questão, entendo que igualmente merece prosperar a defesa da recorrente quando a
ocorrência de denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN. Isto porque não houve
confissão de dívida em momento anterior, já que a versão original de DCTF e DACON refletiam
o que foi inicialmente recolhido. Conforme se comprova nos autos, somente após a transmissão
da DCOMP é que a recorrente procedeu com as devidas retificações das declarações, o que
salienta a impossibilidade de cobrança de juros e multa moratória.
Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.478 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900345/2012-64

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital